Tribunal: TJSP
Processo: 2151925-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – TUTELA DE URGÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – AFASTAMENTO CAUTELAR DE AGENTE PÚBLICO – LEI 14.230/2021 – ARTIGOS 16 E 20 DA LIA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE URGÊNCIA E DE ELEMENTOS ATUAIS – INSUFICIÊNCIA DA GRAVIDADE EM TESE – JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA 1.199) E STJ (TEMA 1.257; AGINT NO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – TUTELA DE URGÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – AFASTAMENTO CAUTELAR DE AGENTE PÚBLICO – LEI 14.230/2021 – ARTIGOS 16 E 20 DA LIA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE URGÊNCIA E DE ELEMENTOS ATUAIS – INSUFICIÊNCIA DA GRAVIDADE EM TESE – JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA 1.199) E STJ (TEMA 1.257; AGINT NO ARESP 2.272.508/RN; AGRG NA MC 23.380/MT) – AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.